Tribunal: TJDFT
Processo: 0709238-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BOLETO BANCÁRIO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Competência. Complexidade probatória. Ao contrário do alegado pelo 2o recorrente, não há complexidade probatória a exigir a realização de perícia para a resolução da controvérsia, uma vez que as provas necessárias para a formação do convencimento do magistrado se encontram nos autos. Preliminar de incompetência que se rejeita.
3 – Preliminar. Ilegitimidade Passiva. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Nesse passo, a afirmação à exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção.
4 – Contrato de financiamento. Pagamento. Boleto bancário não reconhecido. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479). Tais regras impõem a responsabilidade civil das instituições quando demonstrado que o dano decorreu de defeito na prestação do serviço, situação que não se configura no caso em exame, em que não restou demonstrado que a fraude se deu por intermédio dos canais disponibilizados ao fornecedor.
5 – Ônus da prova. A petição inicial informa que: “Em 30/03/2021, a Requerente, na condição de devedora solicitou na internet a emissão de boleto para quitação do financiamento, através dos sistemas oficiais disponibilizados pelo credor (1a Requerida), pelo Portal Santander Financiamento, e efetuou o pagamento de um boleto no valor de R$ 27.690,18 (vinte e sete mil e seiscentos e noventa reais e dezoito centavos)”. Não obstante, não se vislumbra elementos de convicção de que a autora se utilizou dos canais disponibilizados pela instituição financeira, o que afasta, em tese, a alegação de defeito. É verdade que o CDC possibilita a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, o qual, no entanto, exige a demonstração de verossimilhança da alegação, a qual não se mostra presente no caso em exame. O link para acesso ao vídeo apresentado pela ré não serve como prova, pois se trata de elemento que não se encontra no processo. Não é possível, dada a precariedade com que é disponibilizada, utilizar prova na rede mundial sem que o respectivo conteúdo integre o processo.
6 – Ato de terceiro. Na forma do art. 14 do CDC, a culpa de terceiro afasta a responsabilidade do fornecedor. Além da ausência de prova do defeito no serviço prestado pela ré, a autora aponta como principal causador do dano o descuido do caixa da CEF, que não conferiu a coincidência entre o beneficiário do boleto e o beneficiário da transferência. Ocorre que não pode a ré responder por falha de terceiro sobre a qual não tem vínculo jurídico, por expressa previsão do art. 14, § 3., inciso II do CDC. Somente a CEF pode responder por defeito nos serviços prestados. O caso é, pois, de rejeição da pretensão. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.
7 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.